Tribunal: TJMT
Processo: 1002765-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1002765-12.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
PACIENTES: LUAN MATEUS ALVES MOREIRA
ISMAEL LUIZ COSTA ROBERTO
IMPETRANTE: GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Luan Mateus Alves Moreira e Ismael Luiz Costa Roberto, submetidos, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que decretou a prisão preventiva dos pacientes acusados da suposta prática dos delitos dispostos nos artigos 33, caput, e 35, da Lei 11.343/06.
O impetrante argumenta que a decisão constritiva se baseou em fundamentos genéricos, violando o artigo 93, IX, da CF, especialmente por não ter sido observada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Invocando os princípios da homogeneidade, proporcionalidade e razoabilidade, a defesa sustenta que Ismael e Luan não ostentam condenação criminal, além de terem endereço certo e família constituída e, por isso, fazem jus a medidas mais brandas.
Diante dessas considerações, pleiteia a concessão da ordem em favor dos pacientes para que seja revogada a constrição.
É o necessário.
Decido.
Extrai-se dos autos que, durante uma investigação da Polícia Civil, os agentes receberam a informação de que Luan e Ismael seriam integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, exercendo, respectivamente, os cargos de disciplina e tesoureiro.
De acordo com as informações, Luan comercializa os entorpecentes e Ismael embala e guarda a droga. No dia 17.02.2021, a equipe policial se deslocou até os endereços de Luan e Ismael.
Em buscas, os seguintes itens foram apreendidos: um rolo de pvc com resquícios de substância análoga à maconha, 03 porções de maconha, R$ 2.826,00 em dinheiro trocado, uma caderneta de anotações acerca do pagamento do caixinha da facção criminosa e uma máquina de cartão do mercado pago (id. 76830965 - Pág. 44).
O juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, verteu os seguintes argumentos:
“(...) que na residência de Luan foram apreendidos duas porções de substância análoga a maconha, sendo que na residência de Ismael foram apreendidos plástico pvc, a quantia de R$ 2.826,00 embalados em plástico pvc, em diversas notas, bem como foi apreendido um caderno de anotações escrito caixinha, que seria mensalidade paga pelos membros da organização criminosa, do qual o autuado informou ser destinado para que comprasse um veículo, enquanto que sua esposa relatou ser destinado para compra e venda de roupas. Consta dos autos que no momento da abordagem policial na residência de Luan, dois usuários apareceram no local e foram encaminhados para delegacia de polícia. Por fim, os investigadores informaram que no decorrer do monitoramento, por diversas vezes teriam avistado Luan na casa de Ismael, inclusive no momento da abordagem, o filho de Ismael estaria na residência de Luan, qual seria de propriedade de Ismael. Em consulta aos sistemas do Poder Judiciário, constatou-se que Ismael registra duas ações penais perante o Juízo da 2a vara Criminal desta comarca, registradas sob o n.o 12860-62.2017.8.11.0064 e 11706- 09.2017.8.11.0064”
“(...) sobretudo diante do suposto envolvimento com organização criminosa, indicativo de atuação concertada de agentes voltada para o tráfico de drogas nesta urbe, aliada a apreensão de expressiva quantia monetária, caderno de anotações acerca de pagamento de “caixinha”, máquina de cartão débito/crédito, bem como ainda a existência de registros criminais em desfavor de Ismael, situações essas que remontam a necessidade do decreto preventivo para a garantia da ordem pública” (id. 76830965 - Pág. 7/8).
Malgrado a defesa destaque os bons predicados ostentados pelos pacientes, o que se verifica, ao menos por ora, é a necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, especialmente pelos antecedentes registrados em desfavor de Ismael e pela suposta participação de ambos na organização criminosa Comando Vermelho.
Esse entendimento vai ao encontro do posicionamento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, como se segue:
“(...) Como já dito na decisão que indeferiu a liminar, que ora se confirma, consta do decisum acima fundamentação que deve ser considerada idônea, com esteio na participação do paciente em complexa e conhecida facção criminosa em nosso país, denominada de Comando Vermelho, voltada à prática de diversos crimes. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes, presença de diversas frentes de atuação e contatos no exterior”. (STF. HC 197009/AC. Min. Rel. Cármen Lúcia. Julgado: 01.02.2021. DJe: 18.02.2021).
Pelo exposto, INDEFIRO a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazidas nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.